Tribunal: TJDFT
Processo: 0779444-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE ARMA DE FOGO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante (réu) e a ele negou provimento, mantendo a sentença que determinou a restituição parcial do valor pago pela compra da arma de fogo, ante a superveniência do Decreto 11.615/2023, que restringiu o uso do calibre 9mm para forças de segurança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, em relação aos seguintes argumentos: (i) aplicação da teoria da imprevisão e alocação do risco contratual, em razão da alteração legislativa, que impõe o compartilhamento do risco do negócio; (ii) contradição em relação à cláusula penal prevista no contrato; (iii) necessidade de produção prova mínima em caso de revelia; e (iv) nulidade da sentença por ausência de intimação válida.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao argumento da embargante, verifica-se que o acórdão tratou adequadamente da questão, considerando abusiva a cláusula penal prevista em contrato, que determinava a retenção de 70% dos valores pagos, sobretudo no caso dos autos, em que a efetivação do negócio não ocorreu em virtude de ato estatal imprevisível, inexistindo qualquer contradição na conclusão adotada. 5.1. A citação das embargantes ocorreu de forma regular, na medida em que o AR foi entregue no mesmo endereço constante na procuração anexada pela embargante aos autos. Além disso, a parte não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade que justifique o reconhecimento de nulidade do ato.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.